Tribunal: TJMT
Processo: 1009627-53.2022.8.11.0003
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-05-22
Data de publicação: 2023-05-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1009627-53.2022.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[IOLANDA SENA DE JESUS - CPF: 040.405.641-54 (RECORRENTE), WANYA ADRYELLI VIEIRA DA SILVA - CPF: 041.602.951-50 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/4738-47 (RECORRIDO), EMERSON CASTRO CORREIA - CPF: 052.496.897-79 (ADVOGADO), MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

Recurso Inominado:

1009627-53.2022.8.11.0003

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial Cível de Rondonópolis/MT

Recorrente(s):

Iolanda Sena de Jesus

Recorrido(s):

Banco do Brasil S.A

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

22 a 25/05/2023 (Plenário Virtual)

SÚMULA DO JULGAMENTO:

RECURSO INOMINADO. BANCO. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE SOLICITAÇÃO DO CARTÃO DE CRÉDITO. CONTA BANCÁRIA DIGITAL. FATURAS COM UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS. AUSÊNCIA DE PROVA DA QUITAÇÃO. NEGATIVAÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ.

SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1. No presente caso, a Reclamante ora Recorrente, afirma que somente possui conta aberta junto ao banco Reclamado e que nunca utilizou os serviços fornecidos pela instituição financeira, contudo, na defesa foi juntado a solicitação do cartão de crédito AME Gold Mastercard, com o envio de cópia do documento pessoal da autora e “selfie” no momento da contratação.

2.

Em que pese à negativa autoral quanto à utilização dos serviços bancários, restou demonstrada a contratação do cartão de crédito por meio de compras realizadas no comércio local, conforme se denota nas faturas juntadas a defesa.

3. No tocante a alegação de que as provas produzidas pelo banco são unilaterais, destaco que se trata de conta virtual, assim, os documentos são retirados do sistema do banco são válidos para comprovação da relação jurídica e origem do débito questionado.

4.
Conforme mencionado na sentença recorrida que considero como fundamento para julgar este recurso
:
“Dos autos, verifico que a parte reclamada comprovou a contratação do cartão de crédito (AME GOLD MASTERCARD), cuja adesão por meio de parceiro comercial da instituição financeira reclamada, com captura da imagem da autora no momento da contratação. Além disso, a requerida juntou em sua contestação considerável histórico de compras realizadas (Id. 102555247), todas na cidade de Rondonópolis, o que rechaça alegação de fraude. Contudo, da análise de tais faturas, verifica-se que não houve quitação do débito, o que legitima a inscrição levada a efeito pela parte demandada. É certo que, em regra, a prova unilateral não é admitida em nosso sistema, porém, nas demandas de massa, envolvendo grandes empresas prestadoras de serviço em território nacional, é pouco crível que essas grandes empresas “fabriquem” dados e endereços de consumidores para se defender de um processo judicial.
”.

5.
A sentença que julgou improcedente a pretensão inicial, não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.

6. Recurso improvido. Condeno a parte Recorrente a pagar honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, suspensa a sua execução em face ao disposto no § 3o do art. 98 do Código de Processo Civil.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Vide Súmula do Julgamento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/05/2023